Tribunal: STF
Processo: RHC 222075
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 768.865/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Nos autos do HC 521.856/MS (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o STJ estabeleceu a pena do paciente no patamar de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. 



    Ainda inconformada, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal estadual, cujo pedido foi julgado improcedente. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DE 1/2 DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO COMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na escolha do quantum de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. 



    2. No caso dos autos, foi expressamente consignado que a redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis, tendo em vista o trajeto do projétil, que, segundo laudo médico, percorreu região composta por diversos órgãos vitais. Destacou-se, ainda, que o resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do paciente, já que, por mera causalidade, nenhum órgão vital foi efetivamente atingido. 



    3. Assim, estando justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente, com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente, bem como na gravidade das lesões causadas ao ofendido, não há ilegalidade flagrante a coartar nesta via. 



    4. Ademais, entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ocorrência de constrangimento ilegal em razão da negativa de aplicação da fração máxima pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal. Requer, assim, o provimento do recurso, para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a fixação da fração máxima decorrente do reconhecimento da tentativa, nos seguintes termos:



    […] na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. 



    No caso dos autos, a Corte local, em sede de revisão criminal, assim se manifestou ao manter a fração de 1/2 (e-STJ, fls. 94/95): 



    [...] 



    Pois bem, é cediço que a punibilidade da tentativa fundamenta-se no perigo a que é exposto o bem jurídico tutelado. Noutros termos, é o perigo efetivo que representa diretamente para o bem jurídico tutelado que torna a tentativa punível. Por isso, a mensuração da fração aplicável a título de tentativa é calculada a partir do iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito (cf. STJ - AgRg no AREsp754.907/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/02/2016, DJe24/02/2016). 



    Cuidando-se de latrocínio, deve-se recordar que tal infração penal possui natureza complexa, de modo que a sua configuração depende da lesão a dois bens jurídicos diversos, a saber, o patrimônio, público ou privado, de um lado, e a vidado ofendido, de outro, que são violados pela conduta ilícita. 



    No presente caso, o laudo pericial descreve que o ofendido “foi vítima de ferimento por arma de fogo, com orifício de entrada abaixo da clavícula esquerda, na linha média, altura do 3 espaço intercostal esquerdo e orifício de saída em região torácica posterior, na altura do 8 espaço intercostal esquerdo” (f. 4). Consta ainda que “apesar de não haver descrição de lesões neurológicas com paresias e/ou parestesias no membro superior esquerdo, a atrofia muscular da mão esquerda e a dificuldade em movimentar dos dedos desta mão, principalmente o 1 e 2 dedos, pode estar relacionada à lesão provocada pelo projétil em sua trajetória na cavidade torácica”. 



    Assim, observa-se que a ofensa física foi provocada mediante emprego de arma de fogo, instrumento esse dotado de poder letal. O disparo atingiu o ofendido na região abaixo da clavícula esquerda. Porém, o projétil percorreu a cavidade torácica do corpo do ofendido, onde se localizam diversos órgãos vitais, saindo na região torácica posterior, na altura do oitavo espaço intercostal esquerdo. Inclusive, o perito médico indicou a possibilidade de haver correlação entre os ferimentos causados pela trajetória do projétil e a atrofia muscular da mão direita do ofendido. Diante desse cenário, não há dúvida de que os réus percorreram parte considerável do iter criminis, perpetrando conduta suficiente para alcançar o resultado morte, que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que o projétil, em sua trajetória, por mera causalidade acabou não atingido nenhum dos órgãos vitais ou artérias que se localizam na região torácica. 



    Sendo assim, considero razoável e proporcional a redução da pena de metade, como consta do acórdão condenatório, ainda que os agentes tenham efetuado apenas um disparo e que não tenham subtraído os bens da vítima. 



    Logo, a dosagem da pena não merece reparos. [...] 



    Da leitura acima, extrai-se que a redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis, tendo em vista o trajeto do projétil, que, segundo laudo médico, percorreu região composta por diversos órgãos vitais. Destacou-se, ainda, que o resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias a vontade do paciente, já que, por mera causalidade, nenhum órgão vital foi efetivamente atingido. 



    […]



    Acrescente-se, ainda, que entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena do recorrente. 



    Conforme destacado pelo STJ, “estando justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente - 1/2 -, com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente, bem como na gravidade das lesões causadas ao ofendido, não há ilegalidade flagrante a coartar nesta via”. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente